Tribunal: STF
Processo: AP 1820
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de IVAN MANOEL RECH, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a IVAN MANOEL RECH, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 26/1/2024, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC informou violação de recolhimento domiciliar no dia 25/11/2023 de 9h11min até 10h32min (eDoc. 66).



    Em 8/7/2024, a defesa do réu apresentou a petição STF nº 85292/2024, justificando o descumprimento da medida cautelar em 25/11/2023; bem como antecipadamente informando o descumprimento das medidas cautelares desde o dia 29/6/2024, pois alega que o réu “vem sofrendo de terríveis crises de cálculo renal, necessitando ir com frequência buscar atendimento hospitalar” (eDoc. 75-79).



    A respeito do descumprimento cautelar de 25/11/2023, a defesa do réu informa que “na data de 25/11/2023, (...) o Réu foi instruído a ir até o central de monitoramento eletrônico para realizar a troca do equipamento eletrônico que estava com defeito. (…) Chegando até o central de monitoramento, realizou a troca, porém, mesmo antes de sair do presídio, o novo equipamento deu problema e descarregou (vídeo em anexo)”. 



    A defesa juntou aos autos vídeo confirmando a sua ida ao presídio para efetuar a troca da tornozeleira que não estava carregando, em 25/11/2023 (eDoc. 78). 



    Além disso, juntou aos autos atestado médico e receita médica de 1º/7/2024, cujo o horário de sua emissão foi às 23h30 (eDoc. 76-77).



     É o relatório. DECIDO.



     Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, pois, em 25/11/2023, o réu comprovou, a partir de vídeos e imagens capturadas em seu celular, falha no carregamento da tornozeleira.



    Além disso, acolho as alegações apresentadas a respeito do descumprimento das medidas cautelares em 1º/7/2024, uma vez que o réu esteve hospitalizado na referida data, conforme receita médica e atestado médico apresentados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente